Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-35.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (APELADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. ROL DA ANS. FINALIDADE TERAPÊUTICA. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido para custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, convertida em perdas e danos no valor de R$ 14.910,00, ante a negativa de cobertura. A sentença também impôs o pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica, ainda que não listado no rol da ANS; (ii) saber se o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites da tabela contratual; e (iii) saber quais índices de correção monetária e juros devem ser aplicados à condenação.

III. Razões de decidir

3. A cirurgia foi indicada por médico especialista como medida terapêutica para tratar quadro de escoliose e discopatia degenerativa, não contestado pela operadora, sendo inaplicável a exclusão de cobertura com base no rol da ANS.

4. A Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ admitem, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, desde que atendidos critérios técnicos e clínicos, como a inexistência de alternativa eficaz ou o esgotamento das opções previstas no rol.

5. Ausente prova de deficiência ou ausência de rede credenciada, o reembolso dos valores deve observar os limites da tabela praticada pelo plano.

6. Com base na Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, a correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC, deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar o reembolso à tabela contratual e fixar a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, com dedução do IPCA.

Tese de julgamento
:

“1. É obrigatória a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito com finalidade terapêutica e eficácia comprovada, ainda que não previsto no rol da ANS.

2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites da tabela do plano de saúde, salvo prova de ausência ou insuficiência da rede conveniada.

3. Aplicam-se os índices da Lei nº 14.905/2024 às condenações cíveis: IPCA para correção monetária e SELIC, deduzido o IPCA, para juros moratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Saúde S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Jaqueline Correa Gonzaga
.

A sentença recorrida (ID. 330473391) julgou procedente o pedido feito na inicial, condenando a requerida a custear/ autorizar a cirurgia pleiteada, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor de R$ 14.910,00 (quatorze mil, novecentos e dez reais), em razão da compatibilização do devido processo legal com os princípios da celeridade e economia processual e condenou o plano de saúde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 330473402, a apelante alega que o procedimento cirúrgico debatido nos autos não possui previsão contratual, tampouco dever de cobertura pelo plano de saúde uma vez que não se encontra presente no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a patologia que acomete a autora.

Defende a ausência de clausulas abusivas no contrato entabulado entre as partes, asseverando ser plenamente possível o estabelecimento de limitações.

Argumenta que, eventual reembolso dos valores despendidos pela parte autora ao realizar a cirurgia deverá ser feito observando os limites da tabela praticada pelo plano de saúde.

Sustenta que a condenação que eventualmente venha a lhe ser imposta deve ser corrigida com base no IPCA e os juros moratórios incidentes observem a Taxa Legal, a ser calculada na forma da Resolução CMN 5171/2024, pela integralidade do período de incidência dos consectários da mora.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 330473407.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme extrai-se dos documentos acostados ao ID. 330470989, a parte autora foi diagnosticada com doença discodegenerativa grave em sua coluna lombar e torácica, associada a escoliose idiopática formada que acabaram culminando com o quadro neurológico doloroso e sensitivo (CID - M99.4- MSl.1- G57.9 - MSl.2.

Diante de tal diagnóstico, lhe foi recomendada a realização a cirurgia de mamoplastia redutora, contudo, ao solicitar a cirurgia ao plano de saúde, recebeu a negativa sob o fundamento de que o procedimento prescrito não possui cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde (ID. 330470988).

Assim, após a negativa do plano de saúde em realizar o procedimento prescrito por seu médico especialista,
Jaqueline Correa Gonzaga
ajuizou a ação de origem buscando compelir o plano de saúde a custear as despesas referentes ao procedimento cirúrgico objeto da presente demanda.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários para melhor deslinde do presente feito, passo à analisar os recursos.

A controvérsia no recurso interposto pela
Bradesco Saude S/A
restringe-se em analisar a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia de mamoplastia redutora, prescrita por médico especialista.

Em suas razões recursais, a apelante em momento algum impugna o diagnostico da autora, pelo contrario, limita-se a defender que não existe cobertura contratual para procedimentos que não constam no Rol da ANS.

Com efeito, conforme estabelecido pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, impõe-se a aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a diretriz interpretativa segundo a qual as cláusulas contratuais devem ser lidas da forma mais favorável ao aderente.

Acerca do caráter do Rol de procedimentos e eventos da ANS, cumpre salientar que a Terceira Turma d
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, se posicionou acerca do tema, ocasião em que definiu teses e requisitos para o deferimento de tratamentos que não se encontram previstos no referido Rol.

Peço
vênia
transcrever a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFUSÃO DE IMUNOGLOBULINA. PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14 .454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1 .889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal:

1 -

o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo
;

2 -

a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 -

é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -

não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.

3. Em 22/9/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9 .656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002210597 SP 2025/0152066-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/06/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025)
(destaquei).

O julgado supramencionado vai em consonância com o que estabeleceu a Lei nº 14.454/2022 que alterou a Lei nº 9.656/98, mais precisamente em seu artigo 10, §§ 12 e 13, o qual determinou que, ainda que o tratamento não esteja previsto no rol, sua cobertura deve ser autorizada quando houver evidências científicas ou recomendação de instituições reconhecidas.
In verbis
:

“Art. 10.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse contexto, os procedimentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não possuem cobertura automaticamente excluída pelos planos de saúde.

Ao contrário, sua cobertura é admissível desde que preencham determinados requisitos, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico, esgotamento dos procedimentos previstos no rol da ANS, ausência de indeferimento expresso pela ANS quanto à incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, comprovação de eficácia do tratamento com base na medicina baseada em evidências e existência de recomendações favoráveis emitidas por órgãos técnicos de renome nacional.

Diante desse contexto, faz-se necessário ressaltar que, conforme extrai-se do Laudo Médico de ID. 330470989, a autora já havia sido submetida a outros tratamentos paliativos com o intuito de amenizar seu quadro de dores, contudo, não obteve sucesso, necessitando da cirurgia redutora.

Ressalta-se que, em ações onde a controvérsia é a realização da cirurgia de mamoplastia redutora, a conduta de praxe é a realização de perícia média, contudo, não se observa qualquer pleito para tal análise.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, diante da negativa de cobertura.

2. A operadora sustenta a natureza estética do procedimento e ausência de previsão no rol da ANS. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica, ainda que não prevista no rol da ANS; e (ii) saber se a recusa da operadora de saúde enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.454/2022 autoriza a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia. A documentação médica e perícia confirmam a indicação terapêutica do procedimento.

5. O STJ entende que o rol da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve cobrir tratamento eficaz indicado por profissional habilitado, mesmo que fora do rol. Jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma o dever de cobertura nesses casos.

6. A negativa de cobertura foi fundamentada em interpretação contratual e dúvida razoável quanto à obrigatoriedade do procedimento, o que não caracteriza abalo moral indenizável, conforme precedentes desta Câmara.

7. Ausente conduta ilícita, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, mantida a obrigação de cobertura do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a obrigação de cobertura do procedimento cirúrgico.

Tese de julgamento: “
1. É obrigatória a cobertura de procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica e eficácia comprovada, ainda que não previsto no rol da ANS.
2. A negativa de cobertura fundada em dúvida razoável sobre cláusula contratual não configura dano moral indenizável.”

(...). (N.U 1005205-44.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
(destaquei).

Superada essa controvérsia, passo para a análise da possibilidade de limitar o reembolso dos valores despendidos pela parte autora ao valor praticado pela tabela do plano de saúde.

Com efeito, a jurisprudência desta e. Corte é uníssona no sentido de que o reembolso só se dará da forma integral quando comprovado nos autos a ausência, insuficiência ou incapacidade da rede credenciada ao plano.

Assim, como não restou demonstrado nos autos tais requisitos, a restituição deve observar os limites contratuais previamente estipulados, notadamente os valores estabelecidos na tabela de procedimentos adotada pela operadora do plano de saúde, não se tratando, portanto, de reembolso integral.

Nesse sentido, trago julgado em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUSTEIO DE CIRURGIA PELO PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, determinando que o reembolso seja limitado aos valores praticados na tabela do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à suposta autorização expressa para realização de cirurgia fora da rede credenciada do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a questão relativa à cobertura contratual, limitando o reembolso às tabelas do plano de saúde, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses invocadas não caracteriza omissão quando já adotados fundamentos suficientes para a conclusão (CF/1988, art. 93, IX).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.
O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada deve observar os limites da tabela contratual do plano de saúde, salvo comprovada inexistência de estabelecimento credenciado apto."

(N.U 1015926-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)
(destaquei).

Por fim, quanto a condenação que eventualmente venha a lhe ser imposta deve ser corrigida, ressalta-se que,
com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Logo, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO = CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – LEI Nº 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS. 1
. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, a partir de sua vigência.
(...). (N.U 0001908-97.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da devolução integral dos valores pagos, sem retenção, diante da caracterização de vício redibitório e inadimplemento contratual por parte da incorporadora, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.
4. Constatou-se omissão quanto ao regime de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para determinar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. 5. Com a nova redação legal, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, por se tratarem de normas de ordem pública com aplicação imediata às relações jurídicas ainda pendentes de liquidação e execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: (...). 2
. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil são de aplicação imediata, inclusive em processos em curso, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.
(N.U 1001595-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença determinando que o reembolso dos valores despendidos pela parte autora observe o limite da tabela praticada pelo plano de saúde e determino que
a aplicação do IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025